Tribunal: TJSP
Processo: 1001384-31.2017.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação cível – Guarda Civil Municipal – Município de Vista Alegre do Alto – Diferenças salariais a título de horas extras e adicional noturno – Sentença de procedência – Alegação do autor de julgamento "citra petita" – Mera ausência de especificação no dispositivo dos períodos expressos na exordial em que se busca reparação pecuniária em relação às horas extras que não implica em ofensa

Ementa:
Apelação cível – Guarda Civil Municipal – Município de Vista Alegre do Alto – Diferenças salariais a título de horas extras e adicional noturno – Sentença de procedência – Alegação do autor de julgamento "citra petita" – Mera ausência de especificação no dispositivo dos períodos expressos na exordial em que se busca reparação pecuniária em relação às horas extras que não implica em ofensa ao princípio da congruência – Apelo do réu genérico, sem impugnar especificamente o fundamento da r. sentença – Violação ao princípio da dialeticidade – Recurso do autor desprovido e apelo do réu não conhecido.